Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-53.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706492-53.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILOMENA CANDIDA DE JESUS APELADO: MARIA RIBEIRO DE MENDONCA, JOSE NILTON RIBEIRO MENDONCA, ALMIRO RIBEIRO DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por FILOMENA RIBEIRO DE MENDONÇA, objetivando a partilha dos bens deixados por RAIMUNDA ANÍSIO RIBEIRO DE MENDONÇA e EUDOCIA PEREIRA DE MELO. O Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina homologou por sentença a partilha dos bens deixados pelos de cujus, nos termos do plano apresentado pelo inventariante no bojo das últimas declarações. Transcrevo: Julgo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha em suas frações ideais, nos termos do plano apresentado ID 56504527 destes autos de dos bens deixados em razão do falecimento de ANISIO RIBEIRO MENDONÇA e EUDOCIA PEREIRA DE MELO, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública. Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. A regularidade do pagamento do ITCD foi verificada pela Fazenda Pública (cf. ID 97371617). Com o trânsito em julgado, expeça-se o formal de partilha e, caso necessário, alvará judicial. Custas pelos requerentes, em proporção, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a autora interpôs a Apelação Civil de ID 29457626, alegando a necessidade de cassação da sentença. Sustenta que é nula de pleno direito a r. sentença que homologou a partilha nos moldes do plano apresentado no bojo das últimas declarações, sob o argumento de que o decisium foi prolatado sem que antes fossem dada vista a ora apelante quanto aos documentos colacionados pela Fazenda Pública e sobre o acordo entabulado pelo espólio no bojo dos autos no 0700421-64.2020.8.07.0005. Ressalta a nulidade da sentença por ter o inventariante omitido imóveis rurais de titularidade dos autores da herança. Destaca que o inventariante, por razões ainda desconhecidas, alterou os dados do segundo mapa do georreferenciamento, certificado pelo INCRA. Tece outras considerações e requer o provimento da apelação para cassar a sentença. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença impugnada. Contrarrazões apresentadas pelo herdeiro José Nilton no ID 29457640. Destaca a suspeita de irregularidades, pugnando pela cassação da sentença para que sejam retificas as últimas declarações apresentadas pelo inventariante e juntados aos autos os documentos apresentados pela ora herdeira, ora apelante (referentes aos imóveis rurais de titularidade dos autores da herança que já foram georreferenciados e certificados pelo INCRA). Contrarrazões apresentadas pelo herdeiro Almiro no ID 29457642. Pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso ante a ocorrência da preclusão, sob o argumento de que, intimada para se manifestar acerca do esboço de partilha trazido no bojo das últimas declarações prestadas pelo inventariante, a ora apelante quedou-se inerte. No mérito, requer o não provimento do apelo. Intimada acerca do não conhecimento do recurso por preclusão, a apelante manifestou-se conforme ID 29832102 pelo conhecimento do recurso. Intimado acerca do não conhecimento do pedido trazido no bojo das contrarrazões por inadequação da via eleita, o apelado manifestou ciência do despacho conforme ID 29834042. É o relatório. DECIDO 1.1. Pedido em Contrarrazões – Inadequação da Via Eleita Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do pedido de cassação de sentença formulado pelo herdeiro José Nilton no bojo das contrarrazões. Tal pleito, contudo, não merece conhecimento, uma vez que as Contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnação da sentença, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública ante o instituto da preclusão. De fato, a contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, devendo-se ressaltar que o herdeiro apelado poderia ter manejado recurso adequado, mas não o fez, de modo que deve arcar com ônus da sua inércia. Outro não é o entendimento desta Egrégia Corte, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDOS ADUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. FALHA DE GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. [...] 2. Inviável a apreciação de requerimento, tendente a reformar a sentença, formulado em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita. [...] 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1252027, 07089406520198070004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPACTO. PREQUESTIONAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [...] 13. As contrarrazões não constituem a via adequada para a impugnação dos termos da sentença, devendo a parte interpor o recurso cabível. 14. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1247347, 00054548420178070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta esteira, DEIXO DE APRECIAR o pedido de cassação da sentença formulado pela no bojo das contrarrazões, por não se tratar do meio processual adequado para impugnação. 1.2. Apelação O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Insurge-se a herdeira, ora apelante, contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelos falecidos, nos termos do esboço apresentado pelo inventariante nas últimas declarações prestadas no ID 29457500. Perfilando os autos, depreende-se que, apresentado o plano de partilha no bojo das últimas declarações e documentos juntados acerca dos impostos, foi a herdeira, ora apelante, devidamente intimada para se manifestar. Contudo, quedou-se inerte, de modo que não havendo impugnação oportuna, com apresentação da manifestação cabível, resta configurada a preclusão do seu direito (ID 29457518 e 29457529). O Código de Processo Civil dispõe: Art. 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 15 (quinze) dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo. Art. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Neste viés, deixando a ora apelante transcorrer o prazo legal para se manifestar acerca das últimas declarações, evidente é ocorrência da preclusão temporal consubstanciada no art. 223 do Código de Processo Civil Transcrevo seu teor: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. A propósito, vale lembrar que, conforme leciona Fredie Didier Jr., a preclusão temporal “consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno” (In Curso de Direito Processual Civil: introdução ao Direito Processual Civil e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPODIVM, 2013, p. 331). Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Não pode a parte, após perder o prazo legal para se manifestar acerca do formal de partilha apresentado, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de fazer renascer o prazo já precluso. Fixada nessa premissa, a inexistência de insurgência oportuna por parte da apelante, a despeito de devidamente intimada, ensejou a concordância tácita quanto ao plano de partilha, de forma que é inequívoca a preclusão quanto à faculdade de impugná-lo. Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, FIXAÇÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. REsp 1.134.186/RS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Verifica-se que as teses suscitadas no agravo de instrumento quanto à aplicação do artigo 940 do CC e quanto à data do abatimento do valor remanescente da arrematação do imóvel restam evidentemente preclusas, pois não impugnadas oportunamente em momentos procedimentais anteriores, não podendo ser invocadas de forma extemporânea. 2. Embora os agravantes aleguem que o art. 507 do CPC estabelece que a preclusão somente alcança a matéria que fora objeto de apreciação, olvidam-se que a preclusão ali estabelecida é consumativa, sendo que, no presente caso, houve preclusão temporal, pois as matérias em questão não foram impugnadas no tempo e modo oportuno. (...) 5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1372179, 07152945020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O instituto da preclusão visa colocar ordem no desenvolvimento do processo, a fim de que esse siga os parâmetros legais, evitando que atos judiciais anteriores e questões processuais já resolvidas sejam revisitadas, disciplinando, assim, a atividade das partes e do juiz, com o fito de promover a celeridade processual e a efetividade da tutela jurisdicional perseguida. 2. As questões impugnadas nesta via recursal, tais como inexequibilidade do título, iliquidez e excesso de execução, devem, antes, ser arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, incisos III e V, do CPC. Contudo, o devedor, permaneceu em silêncio nas oportunidades que lhe coube se manifestar no feito. Destarte, as questões ora deduzidas no presente recurso estão acobertadas pela preclusão, impedindo a apreciação por este colegiado. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1364843, 07092865920188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nos fundamentos acima expostos, tendo a herdeira se mantido inerte acerca do plano de partilha apresentado pelo inventariante nas últimas declarações prestadas, inclusive sobre o pagamento dos impostos devidos, julgo incontestável a preclusão temporal, sendo incabível, pois, alterar a sentença, tal qual pretende a ora apelante. Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INTUITO REVISIONAL. RESP REPETITIVO DO STJ. MATÉRIA EXAMINADA NA ORIGEM. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS JUSTIFICADORES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTAS. LAUDOS DE AMBAS AS PARTES. DIVERGÊNCIA. PROVA TÉCNICA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO. LAUDO. EXAME ESTRITO AOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. SALDO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. RECURSO ADESIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente, de modo que, já afastada, na primeira fase do procedimento de exigir contas, a alegação de existência de comportamento contraditório pela parte autora, em razão do longo lapso temporal decorrido, resta obstado o reexame da matéria. Conhecimento parcial do apelo do réu. (...) 5. Apelação do réu conhecida em parte e, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1372289, 07153054720198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Voltando-se o agravo de instrumento contra decisão precedente, cujo prazo recursal já houvera transcorrido por inteiro, impõe concluir, à conta da preclusão temporal, por sua manifesta inadmissibilidade. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado (Acórdão 1169126, 07150659520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, valendo-me do contido no artigo 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO ao presente recurso, por ser ele manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que não fixados pela sentença. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2021 11:07:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador